Tribunal: STF
Processo: Rcl 43913
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração em reclamação, interpostos por Alamiro Velludo Salvador Netto e outros, contra decisão monocrática proferida no eDOC 22, DJe 16.10.2020.
    Nas razões dos embargos, a defesa sustenta vício na decisão embargada. Afirma: 
    (…) que o pedido de liminar não se confunde com o meritório, daí a apontada obscuridade. Liminarmente almejava-se a imediata revogação da custódia temporária do reclamante. No mérito, buscava-se não só (i) a confirmação do pedido de liminar deduzido, como (ii) a nulidade das decisões que decretaram e prorrogaram a prisão temporária do reclamante e, conseguintemente, a nulidade dos atos que se sucederam, praticados pela Autoridade Policial, notadamente os ilegais interrogatórios colhidos em solo policial. (eDOC 23, p. 2) 
    Requer o provimento do recurso para que seja analisado o pedido inicial em toda a sua extensão. 
    É o breve relatório. Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205).
    No presente caso, a decisão foi, de fato, omissa com relação à análise do pedido principal de mérito formulado pela defesa. 
    O pedido de mérito feito na inicial da reclamação abrange, para além da liberdade do réu, a declaração de nulidade da prisão temporária e da sua renovação, bem como dos atos praticados posteriormente pela autoridade policial, tudo isso levando-se em conta o paradigma das ADPFs 395 e 444, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Contudo, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).
    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    Nesta reclamação, a defesa alega ofensa ao entendimento fixado nas ADPFs 395 e 444, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal declarou que a expressão “para o interrogatório”, prevista no art. 260 do CPP, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Assim, foi vedada a condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório.
     Para que se possa afirmar a existência de estrita aderência entre o caso dos autos e o paradigma apontado pela defesa na inicial da reclamação, é necessário perquirir, por meio de uma análise da decisão reclamada, se os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão temporária são idôneos no contexto da investigação e à luz da legislação em vigor. 
    Em outras palavras, é necessário verificar se, da decisão reclamada, podem ser extraídos elementos concretos que apontem que a prisão temporária, em verdade, foi decretada tão somente com o objetivo de conduzir coercitivamente o reclamante ao local da inquirição – do contrário, estar-se-ia a esvaziar por completo o instituto da prisão temporária.
    Não é o caso dos autos.
    A decisão que decretou a prisão temporária encontra-se amparada em diversos elementos autônomos de prova, obtidos mediante busca e apreensão, interceptações telefônicas, relatórios de inteligência financeira, além de prova compartilhada obtida dos autos dos inquéritos policiais nºs 1500061-64.2019.8.26.0438 e 1504354-93.2019.8.26.0077. 
    Além do mais, a imprescindibilidade da medida fica evidenciada pelas informações da autoridade policial, que dão conta que foram praticados atos pela organização criminosa com o intuito de atrapalhar os trabalhos policiais (eDOC 7, p. 510). O MPE-SP, por sua vez, antes da decretação da prisão, reforçou “a importância da medida, que se mostra de grande valia para a coleta de elementos que permitirão o prosseguimento das investigações e adoção de outras medidas complementares, as quais somente poderão ser adotadas com a restrição de liberdade dos investigados para que parem de criar entraves para a investigação e, inclusive, de praticar os crimes ora investigados” (eDOC 8, p. 341)
    Com essas razões, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e julgar improcedente a reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente